Tribunal: CARF
Processo: 10245.000101/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.000101/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.087 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
IMOBILIÁRIA POTIGUAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL
E
FISCAL
OU
LIVRO
CAIXA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Existindo dúvida quanto ao regime de apuração adotado, e não tendo sido
apresentada qualquer alegação de adoção dos critérios do lucro presumido,
inexiste nulidade no lançamento realizado com base nos critérios do lucro
arbitrado, por o contribuinte ter deixado de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial.
PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. AFASTAMENTO. DECISÃO
RECORRIDA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa na decisão
administrativa que deixa de observar precedentes judiciais e administrativos
não vinculantes, mas os utiliza apenas como reforço de argumentação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.000101/2008-27
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-11.924,
de 4 de setembro de 2008, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 426/435).
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos dos anos-calendários de 2003 a 2006;
multas relativas à apresentação de Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), Declarações de Débitos e Créditos Tribitários Federais (DCTF) e
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) com incorreções e/ou omissões
quanto aos citados períodos; bem como multa por apresentação de Declarações de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) com omissões ou prestação de informações inexatas ou
incompletas (fls. 280/342).
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 346/382, foram
apuradas as seguintes infrações:
(i)
omissão de receitas escrituradas, em relação aos períodos contidos nos
anos-calendários de 2003 a 2005, consistente em divergência entre os
valores registrados no Livro Razão e aqueles informados em DIPJ e
confessados em DCTF. O lançamento foi efetuado com base no Lucro
Presumido, regime adotado pela Recorrente;
(ii)
aplicação incorreta do percentual de determinação da base de cálculo da
CSLL relativa ao 3o trimestre de 2003, posto que foi aplicado o percentual
de 12% (doze por cento), quando o correto seria 32% (trinta e dois por
cento), por se tratar de prestação de serviços;
(iii)
omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários de origem
não comprovada, em relação aos períodos contidos no ano-calendário de
2006. O lançamento foi efetuado com base no Lucro Arbitrado, nos termos
do art. 530, inciso III, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), uma vez que
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

o sujeito passivo, apesar de intimado, não teria apresentado os seus livros e
documentos contábeis;
(iv)
incorreções (valores zerados e divergentes) nas informações prestadas nas
DIPJ, DCTF e Dacon relativos aos períodos contidos nos anos-calendários
de 2003 a 2006, com aplicação da multa prevista no art. 7o da Lei no
10.426, de 2002;
(v)
incorreções nas informações prestadas nas DIMOB relativas aos anos-
calendários de 2003 a 2006, constatadas a partir de planilhas apresentadas
pela Recorrente, com imposição da multa estabelecida no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e no art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 304, de 2003.
Houve o agravamento da multa de ofício, para o percentual de 112,50% (cento e
diz, vírgula cinquenta por cento), para todos os créditos tributários constituídos, em razão de
omissão por parte da Recorrente na prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos
solicitados pela autoridade fiscal, sem a apresentação de qualquer justificativa.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
389/410, na qual sustenta que:
(i)
a autoridade fiscal teria arbitrado os rendimentos tributários sem
demonstrar os sinais exteriores de riqueza que motivaram tal decisão, ou
os acréscimos patrimoniais que representassem o conceito de renda;
(ii)
na atividade por ela desempenhada, 94% (noventa e quatro por cento) dos
valores depositados em sua conta-corrente são repassados aos proprietários
dos imóveis cujas locações são por ela administradas, e, apenas, 6% (seis
por cento) representaria a sua efetiva receita de prestação de serviços;
(iii)
os depósitos bancários realizados em suas contas bancárias se originam de
pagamentos realizados pelos locatários e compradores de imóveis por ela
administrados;
(iv)
não há na presunção legal estabelecida no art. 42 de Lei no 9.430, de 1996,
uma correlação lógica direta e segura entre os depósitos bancários e a
omissão de receita;
(v)
em relação à CSLL devida no ano-calendário de 2006, a autoridade fiscal
teria descrito a infração como “falta de recolhimento” e não como omissão
de receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada;
(vi)
não poderia haver agravamento da multa de ofício, uma vez que os valores
dos impostos devidos em relação aos anos-calendários de 2003 a 2005
foram extraídos do seu Livro Razão.
Na decisão de primeira instância, destacou-se, inicialmente, que as multas por
incorreções nas DIPJ, DCTF, DACON e DIMOB; a aplicação incorreta do coeficiente de
determinação da base de cálculo da CSLL relativa ao 3o trimestre de 2003; e a omissão de
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

receitas escrituradas em relação aos anos-calendários de 2003 a 2005 não teriam sido objeto de
impugnação.
No Acórdão, após o afastamento da vinculação a precedentes administrativos e
judiciais, trata-se, então, de matéria não abordada na Impugnação, a apuração do IRPJ com base
no Lucro Arbitrado.
Em relação à presunção legal por omissão de receita com base em depósitos
bancários de origem não comprovadas, na decisão, apontou-se a sua previsão em lei plenamente
vigente, a qual não pode ser afastada pela autoridade
Considerou-se, ainda, que não haveria falha na caracterização da infração relativa
à CSLL, já que a descrição do Auto de Infração é complementada pela contida no Termo de
Verificação Fiscal.
Por fim, os julgadores a quo consideraram que, uma vez que houve a apresentação
dos livros e documentos relativos aos anos-calendários de 2003 a 2005, não poderia ter havido o
agravamento da multa de ofício em relação a tais períodos.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações são
caracterizados como omissão de receitas.
CSLL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
Quando há harmonia entre as provas e irregularidades que ampararam os lançamentos
do IRPJ e das contribuições sociais, o que foi decidido em relação àquele é aproveitado
nos lançamentos destas.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 475/500,
no qual se defende, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito
de defesa, na medida em que não teria sido aplicado o “entendimento dos Tribunais Superiores”,
sem que a decisão tenha sido devidamente motivada. E, ainda, quando, em relação à questão do
arbitramento, afirma que a decisão recorrida, embora houvesse afastado a aplicação de
jurisprudência quanto à presunção legal de omissão de receitas, fundamenta-se em julgados neste
ponto.
Em relação à autuação por presunção legal, alega que a autoridade fiscal teria, em
relação aos anos-calendários de 2003 a 2005, realizado a tributação com base no percentual de
6% (seis por cento), de modo que deveria, em observância à continuidade das atividades,
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

adotado o mesmo percentual em relação ao ano-calendário de 2006, e não se valido de presunção
legal sem qualquer solidez. Repete, então, a tese já apresentada na Impugnação, quanto à
limitação das suas receitas ao referido percentual, apresentando, inclusive, balancetes de
verificação relativos aos anos-calendários de 2003 a 2005 que demonstrariam tal fato.
Traz alegação nova, no sentido de que, por ser optante pelo Lucro Presumido,
estaria desobrigada da escrituração dos Livros Diário e Razão. E que, em nenhum momento, foi-
lhe exigido o Livro Caixa. Mais uma vez, então, alega prejuízo ao seu direito de defesa e suscita
a nulidade do lançamento, em longa e confusa abordagem.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 20 de outubro de 2008 (fl. 470), e apresentou o seu Recurso, em 19 de novembro do mesmo
ano (fl. 475), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo representante legal da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Como relatado, a Recorrente apresenta alegação voltada a contestar a apuração do
IRPJ devido em relação ao ano-calendário de 2006, com base no Lucro Arbitrado. A matéria,
não estava contida na Impugnação apresentada, o que levaria ao reconhecimento da preclusão
material, a partir dos arts. 14, 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ocorre que o tema foi enfrentado na decisão de primeira instância e é abordado no
Recurso Voluntário como causa de nulidade parcial do Auto de Infração.
Deste modo, entendo que deve haver a manifestação deste Colegiado sobre a
matéria.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
A Recorrente alega que o fato de o lançamento haver sido realizado com base no
Lucro Arbitrado, em relação ao ano-calendário de 2006, implicaria em sua nulidade, já que a
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

motivação utilizada foi a ausência de apresentação dos Livros Diário e Razão. Como, por ser
optante pelo Lucro Presumido, estava desobrigada da escrituração dos referidos livros, e jamais
foi intimada a apresentar o Livro Caixa, de escrituração obrigatória pelos optantes pela referida
sistemática, o ato da autoridade administrativa feriria os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, violando o seu direito de defesa e
incidindo na causa de nulidade prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
A tese da violação do direito de defesa da Recorrente é absolutamente
insustentável.
Por meio dos Termos de Reintimação de fls. 9/10 e 12/13, a Recorrente foi
intimada a apresentar os “LIVROS DIÁRIO E RAZÃO DO ANO-CALENDÁRIO 2006”.
Nenhuma resposta foi apresentada pela Recorrente, de modo que a determinação do IRPJ foi
realizada com base no Lucro Arbitrado, por força da previsão do art. 530, inciso III, do RIR/99:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
A alegação da Recorrente é que seria optante pelo Lucro Presumido, de modo que
estaria desobrigada da escrituração dos referidos Livros, não podendo, assim, atender à
Intimação. Destaca, ainda, que a autoridade fiscal sabia da sua opção pelo referido Regime de
Apuração, já que a informação constava de sua DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006.
Em primeiro lugar, considero que o fato de a autoridade fiscal haver intimado a
Recorrente a apresentar livros contábeis a cuja escrituração ela não estaria obrigada não implica
em cerceamento do direito de defesa. Bastava à Recorrente responder à Intimação com o
esclarecimento das razões pelas quais não possuía os referidos Livros e com a apresentação do
Livro Caixa.
O referido fato, quando muito, poderia implicar na improcedência do lançamento
por erro na determinação da matéria tributável (art. 142 do CTN), já que teria sido utilizado o
regime de apuração equivocado para o IRPJ, com as suas consequência em relação à CSLL.
Não obstante, o exame dos elementos contidos nos autos revela que não havia
clareza acerca do regime de apuração do IRPJ adotado pela Recorrente.
Se é verdade que a DIPJ indicava a apuração com base no Lucro Arbitrado, as
DCTF apontavam, em dois trimestres para a apuração com base no Lucro Real Trimestral (fls.
657 e 659). Por tal razão, os mesmos Termos de Reintimação acima citados contém
questionamento à Recorrente acerca da “FORMA DE APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS
LUCROS
DA
EMPRESA,
INCLUINDO
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA,
REFERENTE AOS ANOS DE 2003 A 2006”.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

Ao se manter inerte na apresentação de qualquer documento e/ou esclarecimento,
foi a Recorrente quem se fez incidir na hipótese prevista no art. 530, inciso III, do RIR/99, de
modo que ausente qualquer espécie de nulidade no lançamento e acertada a adoção da apuração
com base no Lucro Arbitrado.
2.2 DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Recorrente sustenta, ainda, que a decisão recorrida seria nula, uma vez que teria
rejeitado, sem fundamentação, os precedentes judiciais e administrativos, o que violaria o art. 50
da Lei no 9.784, de 1999, e constituiria “preterição do direito de defesa”. Além disso, na
decisão, para justificar o arbitramento, ter-se-ia utilizado decisão do Conselho de Contribuintes,
o que revelaria imparcialidade e nulidade pela já referida preterição, na forma do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Mais uma vez, não merece acolhida a alegação da Recorrente.
Na decisão recorrida, apenas se destaca que os precedentes administrativos não se
constituem em normas complementares na forma do art. 100, inciso II, do CTN, caso não lhes
seja atribuída, por lei, eficácia normativa. Assim, tanto eles como os precedentes judiciais, em
regra, tem eficácia apenas entre as partes e não vinculam a Administração.
A exposição dos julgadores a quo é perfeita e guarda consonância com o contido
no art. 26-A, §6o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, que somente confere eficácia
vinculante às decisões definitivas plenárias do Supremo Tribunal Federal. E, ainda, com as
disposições do art. 62 do RI/CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Portanto, exceto nas hipóteses acima apontadas, bem como em relação aos
enunciados de Súmula do CARF, os precedentes judiciais e administrativos não vinculam o
julgador administrativo.
Como se observa, portanto, os regramentos do processo administrativo fiscal
possuem regulamentação própria em relação aos dispositivos de observância obrigatória, que,
inclusive, servem de balizamento para a interpretação do que dispõe a Lei geral do processo
administrativo (Lei no 9.784, de 1999), quando dispõe acerca de “jurisprudência firmada”.
A Recorrente invoca na Impugnação meras decisões administrativas e judiciais,
fora das hipóteses acima elencadas e sem qualquer força vinculante ao julgador administrativo.
Os referidos precedentes, portanto, podem servir apenas de reforço de
argumentação na aplicação da lei, tal como realizado pelo julgador, quando da análise da questão
do arbitramento.
Inexiste qualquer cerceamento do direito de defesa e nenhuma nulidade deve ser
reconhecida na decisão recorrida.
3 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do lançamento, a única matéria em discussão no recurso
voluntário diz respeito à autuação com base na presunção legal de omissão de receitas com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento se embasa no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
O exame dos documentos constantes do processo revela que o procedimento
adotado pela autoridade fiscal se amoldou perfeitamente à norma de presunção.
A Recorrente foi intimada, por meio do Termo de Intimação de fls. 182/196 a
“COMPROVAR A ORIGEM DOS VALORES CREDITADOS/DEPOSITADOS EM CONTA
(S) BANCÁRIAS DE SUA TITULARIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO”, com a
expressa advertência de que “a não comprovação da origem dos recursos utilizados nas
operações de créditos relacionadas no anexo a este termo, na forma e prazo estabelecidos,
ensejará lançamento de ofício, a título de omissão de receita ou de rendimento, nos termos do
artigo 849, do RIR/99”.
Ausente qualquer comprovação da origem dos referidos créditos/depósitos
bancários, todos os respectivos valores, acertadamente, foram considerados receitas omitidas
como previsto no caput do dispositivo legal em questão.
Para afastar a presunção legal de omissão de receita, em linha com a sua
argumentação de que apenas pequeno percentual dos depósitos bancários se referem aos seus
rendimentos, cabia à Recorrente apresentar provas de tal fato. Não é possível se acatar a
pretensão da Recorrente de que, apresentadas provas relativas aos anos-calendários de 2003 a
2005, deva-se adotar os mesmos percentuais de receitas observados para a tributação relativa ao
ano-calendário de 2006. O seu anseio não possui qualquer embasamento legal.
Não procede, ainda, a sua argumentação no sentido de que
a autoridade lançadora teria de provar de modo categórico a omissão de receita
efetivamente recebida, e só depois disso poderia, lastreada na certeza da ocorrência do
fato gerador, buscar, no montante dos depósitos, compulsado com bom senso, a base de
incidência do imposto cujo fato gerador já estivesse comprovado.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.000101/2008-27

Na verdade, a lógica é inversa. Cabe à autoridade administrativa apenas provar o
fato presuntivo (existência de créditos/depósitos bancários), para se presumir o fato presumido
(omissão de receitas). Cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos referidos
créditos/depósitos, para lograr afastar a presunção legal.
No caso em apreço. Não apresentado qualquer elemento de prova em relação aos
créditos/depósitos bancários apontados pela autoridade fiscal, deve ser mantido incólume o
lançamento.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital